Tribunal: STF
Processo: RHC 59888
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-11
Data de publicação: 1982-05-11

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS.
1- NÃO SE CONHECE DO RECURSO DE HABEAS CORPUS, POR TRAZER A DEBATE
TESE NÃO SUBMETIDA AO TRIBUNAL ORIGINARIAMENTE COMPETENTE,
IMPLICANDO EM SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO POR PEDIDO ORIGINARIO
(CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, ART-119, II, "C").
2- O DEFENSOR DATIVO, INTIMADO PESSOALMENTE DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, NÃO E OBRIGADO A APELAR; PREVALECE ENTRE NOS O
PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE DE RECURSO. NÃO APELANDO, TRANSITA EM
JULGADO A SENTENÇA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.